Tribunal: TJES
Processo: 5001126-65.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001126-65.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: SEBASTIAO MAURO JERONYMO DOS SANTOS

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001126-65.2024.8.08.0032

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A

APELADO:
SEBASTIAO MAURO JERONYMO DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE MIMOSO DO SUL - DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ajuizada por beneficiário previdenciário, declarou inexistente a relação jurídica relativa a cartão de crédito consignado (RMC), determinou a restituição dos valores descontados, fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00 e rejeitou alegações defensivas da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão do autor está prescrita; (ii) verificar se restou comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, com consequente análise sobre a validade dos descontos, a forma de restituição dos valores e a configuração de danos morais, bem como o valor adequado para indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, contado a partir do último desconto indevido, afastando-se a prescrição trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

4. Na hipótese de alegação de inexistência de relação contratual, incumbe ao fornecedor, após inversão do ônus da prova, comprovar a anuência expressa do consumidor, nos termos do art. 408 do CPC, o que não ocorreu.

5. A ausência de apresentação de contrato ou de qualquer documento idôneo apto a comprovar a manifestação de vontade do consumidor enseja o reconhecimento da falta de contratação, caracteriza falha no dever de informação e autoriza a declaração de nulidade da contratação.

6. A restituição dos valores descontados deve observar a forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data, conforme orientação do STJ (EREsp 1.413.542/RS).

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente, sem contrato válido, configuram dano moral indenizável.

8. O valor da indenização deve ser fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto, reduzindo-se o
quantum
para R$ 3.000,00, compatível com precedentes em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001126-65.2024.8.08.0032

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A

APELADO:
SEBASTIAO MAURO JERONYMO DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE MIMOSO DO SUL - DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pela 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul que, em ação ajuizada por SEBASTIÃO MAURO JERONYMO DOS SANTOS, declarou inexistente a relação jurídica relativa a cartão de crédito consignado (RMC), determinou a restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em seu arrazoado recursal (id 14306828), o Banco Apelante pugna pela reforma da sentença recorrida sustentando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição trienal, sob o argumento de que a demanda versa sobre vício do serviço, cujo prazo prescricional é o previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil. No mérito, afirma a regularidade da contratação, alegando que os contratos originários foram celebrados junto ao Banco PAN e posteriormente cedidos ao Bradesco, com desbloqueio do cartão pelo próprio cliente. Defende a inexistência de ato ilícito, de má-fé ou de dano moral, pugnando, subsidiariamente, pela devolução simples dos valores e pela redução do
quantum
indenizatório.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais no id 14306938, pugnando pelo desprovimento do apelo e consequentemente pela manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

Verificados os pressupostos de admissibilidade da apelação cível, conheço do recurso e passo a analisar o mérito da insurgência nele vertida.

Inicialmente, não prospera a prejudicial de mérito arguida pelo Apelante, pois, tratando-se de relação de consumo e de pretensão de repetição de indébito decorrente de débito indevido, aplica-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, que se inicia a partir do último desconto, como assentado por esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO REALIZADA POR TERCEIROS – FATO DO SERVIÇO – DECADÊNCIA AFASTADA – APLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC – PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . É inaplicável a previsão do art. 26 do CDC, uma vez que, nesta demanda, a autora não reclama pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim postula a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a alegada ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido e, consequentemente, fato do serviço. 2.
Sendo assim, conforme a jurisprudência pátria, nos casos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art . 27 do Código de Defesa do Consumidor, o qual começa a fluir a partir da data do último desconto no benefício da apelante.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0020285-52 .2018.8.08.0012, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 25/01/2023)

Na hipótese em análise, o ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo legal, uma vez que protocolada em 22.08.2024 e o último desconto comprovado ocorreu em 25.07.2024 (id 14306803), portanto, dentro do prazo prescricional.

Ademais,
“Nos casos em que o autor busca a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais devido a descontos indevidos em contratos de cartão de crédito ou empréstimo consignado, a violação do direito e a percepção do dano ocorrem de forma contínua, persistindo enquanto os descontos forem efetuados. Dessa forma, não se aplica a prescrição trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, nem a decadência do art. 178 do Código Civil. Precedente: TJES”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50066111720218080011, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 14/05/2025).

Deste modo,
rejeito a prescrição arguida pelo Apelante.

Prosseguindo, em sua petição inicial, o autor alegou desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), impugnando os descontos mensais realizados diretamente em seu benefício previdenciário, oriundos de contrato bancário por si não reconhecido.

Citado, o BANCO BRADESCO S.A., ora apelante, apresentou contestação visando demonstrar a regularidade da contratação. Todavia, limitou-se a tecer alegações genéricas, sem trazer aos autos qualquer instrumento contratual devidamente assinado ou meio idôneo que comprovasse a anuência expressa do autor aos termos da contratação.

Na hipótese, o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe foi imposto, especialmente após a inversão do ônus da prova determinada em seu desfavor, consistente em comprovar que o recorrido efetivamente contratou cartão de crédito na modalidade consignada, notadamente porque a contratação é contestada pelo Autor, ensejando a aplicação do artigo 408, do Código de Processo Civil, cuja norma legal estabelece que
“Cessa a fé do documento particular quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade”.

Neste cenário, a
“ausência de juntada aos autos do contrato firmado pela Apelante ou mesmo de sua anuência à ele por meio digital, conduz ao acolhimento da alegação de falha no dever de informação.”
(TJ-ES APELAÇÃO CÍVEL: 5001348-53.2023.8.08.0069, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível; 19/02/2024).

Neste mesmo sentido, já se pronunciou esta Colenda Terceira Câmara Cível em situação análoga à ora examinada.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR CREDITADO EM CONTA CORRENTE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III -
Na hipótese, a Recorrente não se desincumbiu da obrigação imposta no decorrer da instrução processual (inversão do ônus da prova) de comprovar que o Autor firmou o “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (Págs. 91/92), bem como o “TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” (Pág. 93), cujos documentos são imprescindíveis à validade da suposta contratação do “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”
, [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000599-09.2020.8.08.0011, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível, Data: 05/07/2023)

Competia ao banco réu, diante da impugnação do consumidor em sua peça de defesa, comprovar a regularidade da contratação. Todavia, o recorrente limitou-se a apresentar argumentação genérica e meras alegações de desbloqueio, sem carrear aos autos qualquer documento idôneo que evidenciasse a manifestação de vontade do autor quanto à contratação impugnada.

Cumpre ressaltar que, não obstante a expressa atribuição do referido ônus probatório ao Apelante, determinada pela decisão saneadora de ID 14306822, este, instado a se manifestar no momento processual adequado, quedou-se absolutamente silente, não apresentando considerações acerca dos contratos que invocava nem postulando a produção de outros meios de prova.

Registre-se, por fim, que a juntada documental após o prazo processual próprio (art. 434 do CPC) apenas se admite nas hipóteses excepcionais previstas no art. 435 do mesmo diploma, o que,
in casu
, não se verificou.

Apenas para que se deixe registrado, destaca-se que a ausência de tentativa de resolução administrativa por parte da autora não possui o condão de afastar o direito por ela pleiteado como sustenta a parte recorrente, uma vez que
“a prévia tentativa de resolução da controvérsia, na via administrativa, não consubstancia requisito para caracterizar o interesse processual da parte Autora, sob pena de fragilização da cláusula constitucional de inafastabilidade da jurisdição”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5001599-08.2021.8 .13.0003, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 03/04/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024).

Irretocável, pois, o capítulo da sentença em que declarada a nulidade da avença e a consequente inexistência de negócio jurídico entre as partes litigantes.

Assentada, nesses termos, a nulidade da contratação, deve o Apelante realizar o ressarcimento dos valores descontados, de modo irregular, do benefício previdenciário de titularidade do Apelado. Conforme bem consignado na sentença fustigada, as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples, contudo, as cobranças eventualmente efetuadas a partir de 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos do acórdão paradigma EREsp 1.413.542/RS, STJ.

Prosseguindo, quanto ao dano moral, tenho que não assiste razão o banco recorrente, pois, o fato de o Apelante, pessoa idosa e hipossuficiente, ter sido induzida a contratar crédito mais oneroso, sem comprovação de contrato válido e de informações claras sobre o produto, configura violação ao dever de transparência e à boa-fé objetiva, impondo a reparação por danos morais.

Por outro lado, como cediço, o
quantum
a ser fixado a título de dano moral deve levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Tendo em vista tais aspectos, entendo que o valor indenizatório fixado na origem comporta reforma, a fim de adequá-lo às especificidades do caso concreto. Consideradas as circunstâncias delineadas nos autos, reputo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se revela proporcional e adequada, harmonizando-se, inclusive, com o arbitramento empreendido em julgados que trataram de causas símiles a destes autos:

APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO ADESIVO REJEITADA MÉRITO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO AUTOR CONTRATO AUSENTE DESCONTOS INDEVIDOS RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ VALORES DE CONDENAÇÃO CONSIGNADOS NA SENTENÇA QUE INCORRERAM EM DUPLA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO COMPENSAÇÃO DE VALORES DETERMINADA NA SENTENÇA DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO AO AUTOR, SENDO NECESSÁRIA, PORÉM, A ADEQUAÇÃO DO VALOR A SER COMPENSADO DANOS MORAIS OCORRÊNCIA VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU PROPORCIONAL E RAZOÁVEL MANUTENÇÃO RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] Sobre os danos morais, a sujeição da parte requerente, pessoa idosa (76 anos à época dos fatos), morador de cidade interiorana, ao pagamento mensal de valores sem a efetiva contratação de nenhum produto ou serviço que justificasse os descontos, extrapola o conceito de mero aborrecimento. 8.
No tocante ao quantum indenizatório, o valor arbitrado pelo magistrado a quo, em R$ 3.000,00, se mostra razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano (desconto mensal de valores que não foram maiores de R$ 40,00 quarenta reais) e o caráter pedagógico da verba.
(TJ-ES - AC: 00007085120198080013, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
l
he dou parcial provimento
para, reformando em parte a sentença recorrida, reduzir o
quantum
indenizatório para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se incólumes os demais capítulos.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.